Tribunal: TJDFT
Processo: 0754629-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Em petição fls. 54/56, a Defesa comunica que foi requerido nos autos principais a impronúncia do paciente. Nestes termos, solicitem-se informações complementares ao MM. Juiz de Direito da Vara Criminal e Tribunal do Júri do Recanto das Emas para que informe se foi expedido alvará de soltura em favor do paciente. Após, voltem os autos conclusos.